Tribunal: STJ
Processo: 0817676-85.2018.8.12.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2672936 - MS (2024/0223477-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: TOSHIKO SAKAMOTO
ADVOGADO
: ALEXANDRE DE SOUZA FONTOURA - MS009227
AGRAVADO
: JOAO DE SOUZA MUNHOZ
AGRAVADO
: ALDEVINA SOUZA DA SILVA MUNHOZ
ADVOGADOS
: ALEXANDRE OLIVEIRA - MS018951
DAVID DOS SANTOS MAGALHAES - MS022130
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS E AUSÊNCIA DE VÍCIO DO
DO CPC. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO
ART. 1.022
PARA CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por ausência de ofensa ao
do CPC e por incidência das Súmulas n.
art. 1.022
7 do STJ e 284 do STF.
2. A controvérsia diz respeito a ação de rescisão contratual c/c reintegração de posse
c/c perdas e danos. O valor da causa foi fixado em R$ 7.825,00.
3. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos. A Corte de origem
manteve a parte dispositiva da sentença, alterou o fundamento do prazo prescricional
de quinquenal para decenal, reconheceu a prescrição e negou provimento à apelação
com majoração de honorários nos termos do
§ 11 do CPC.
art. 85,
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve violação do
do CPC
art. 1.022
por contradição no acórdão recorrido; e (ii) saber se houve violação do
§ 11,
art. 85,
do CPC por majoração dos honorários recursais, apesar do provimento parcial da
apelação.
Documento eletrônico VDA53236303 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/12/2025 19:41:17
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: 240b5ae1-433e-43cc-afdb-f8021e36acb4

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não há violação do
do CPC, pois o Tribunal de origem enfrentou a
art. 1.022
questão referente à majoração dos honorários recursais de maneira clara e
fundamentada, não havendo contradição no julgado.
6. A revisão da majoração de honorários recursais demanda reexame da extensão da
sucumbência, o que encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso especial
e negar-lhe provimento.
: "1. Não há violação do
do CPC quando o tribunal de
Tese de julgamento
art. 1.022
origem enfrenta a matéria de maneira clara e fundamentada, não havendo
contradição no julgado. 2. A Súmula n. 7 do STJ impede o reexame do conjunto
fático-probatório em recurso especial, sendo aplicável quando a pretensão recursal
demanda revisão de fatos e provas".
CPC, arts. 85, § 11, e 1.022.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, Súmula n. 7.
relevante citada:
Jurisprudência
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente
09/12/2025 16/12/2025,
do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
17 de dezembro de 2025

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA53236303 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/12/2025 19:41:17
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: 240b5ae1-433e-43cc-afdb-f8021e36acb4

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2672936 - MS (2024/0223477-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: TOSHIKO SAKAMOTO
ADVOGADO
: ALEXANDRE DE SOUZA FONTOURA - MS009227
AGRAVADO
: JOAO DE SOUZA MUNHOZ
AGRAVADO
: ALDEVINA SOUZA DA SILVA MUNHOZ
ADVOGADOS
: ALEXANDRE OLIVEIRA - MS018951

DAVID DOS SANTOS MAGALHAES - MS022130
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS E AUSÊNCIA DE VÍCIO DO
DO CPC. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO
ART. 1.022
PARA CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por ausência de ofensa ao
do CPC e por incidência das Súmulas n.
art. 1.022
7 do STJ e 284 do STF.
2. A controvérsia diz respeito a ação de rescisão contratual c/c reintegração de posse
c/c perdas e danos. O valor da causa foi fixado em R$ 7.825,00.
3. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos. A Corte de origem
manteve a parte dispositiva da sentença, alterou o fundamento do prazo prescricional
de quinquenal para decenal, reconheceu a prescrição e negou provimento à apelação
com majoração de honorários nos termos do
§ 11 do CPC.
art. 85,
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve violação do
do CPC
art. 1.022
por contradição no acórdão recorrido; e (ii) saber se houve violação do
§ 11,
art. 85,
do CPC por majoração dos honorários recursais, apesar do provimento parcial da
apelação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA52344195 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/11/2025 20:05:08
Código de Controle do Documento: e0630e51-9e8a-4bc2-bbe9-f9bd95954535

5. Não há violação do
do CPC, pois o Tribunal de origem enfrentou a
art. 1.022
questão referente à majoração dos honorários recursais de maneira clara e
fundamentada, não havendo contradição no julgado.
6. A revisão da majoração de honorários recursais demanda reexame da extensão da
sucumbência, o que encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso especial
e negar-lhe provimento.
: "1. Não há violação do
do CPC quando o tribunal de
Tese de julgamento
art. 1.022
origem enfrenta a matéria de maneira clara e fundamentada, não havendo
contradição no julgado. 2. A Súmula n. 7 do STJ impede o reexame do conjunto
fático-probatório em recurso especial, sendo aplicável quando a pretensão recursal
demanda revisão de fatos e provas".
CPC, arts. 85, § 11, e 1.022.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, Súmula n. 7.
relevante citada:
Jurisprudência
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por TOSHIKO
SAKAMOTO contra a decisão que inadmitiu o recurso especial em razão da
ausência de ofensa ao
do CPC e da incidência das Súmulas n. 7 do STJ e
art. 1.022
284 do STF.
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato
Grosso do Sul em apelação cível nos autos de ação de rescisão contratual c/c
reintegração de posse c/c perdas e danos.
O julgado foi assim ementado (fl. 235):

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C
REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C PERDAS E DANOS – PRELIMINAR DE
Documento eletrônico VDA52344195 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/11/2025 20:05:08
Código de Controle do Documento: e0630e51-9e8a-4bc2-bbe9-f9bd95954535

IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA – SUPERADA – RECOLHIMENTO DO
PREPARO
RECURSAL
APÓS
INDEFERIMENTO
DO
PEDIDO
DE
GRATUIDADE PROCESSUAL – MÉRITO – PRAZO PRESCRICIONAL
QUINQUENAL – AFASTADO – LAPSO TEMPORAL DECENAL – TERMO
INICIAL – VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA – PRESCRIÇÃO
CONCRETIZADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E
IMPROVIDO.
A prejudicial de impugnação à gratuidade processual resta prejudicada e
superada, considerando que, diante do indeferimento da gratuidade processual ao
apelante, este recolheu o preparo recursal no prazo legal.
Na esteira da jurisprudência do STJ, “Tratando-se de responsabilidade
decorrente de inadimplemento contratual, entende esta Corte que o prazo prescricional
aplicável é o decenal, previsto no artigo 205 do Código Civil.” (AgInt no
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma,
AREsp n. 1.947.468/PR,
julgado em
DJe de
.
28/3/2022,
30/3/2022)
No caso dos autos impõe-se a incidência da regra de transição prevista no
do CC/2002, uma vez que o contrato foi celebrado em 02 de setembro de
art. 2028
1996 e a última parcela venceu em 12 de junho de 2001 e, até o início de vigência da
que ocorreu em 11 de janeiro de 2003, não decorreu metade do
Lei no 10406/02,
prazo de 20 (vinte) anos previsto no CC/1916 para ações de natureza pessoal.
Desse modo, considerando a exigibilidade da última prestação e o prazo decenal
incidente a partir da vigência do CC/2002, consubstanciou-se a prescrição na data de
12 de junho de 2011, tendo sido a presente ação ajuizada em 18 de junho de 2018,
quando já esgotado portanto o prazo prescricional.
Não obstante a aplicação do prazo prescricional decenal como pretendido pelo
recorrente, ainda sim a presente ação se consubstancia prescrita, impondo-se a
manutenção integral da parte dispositiva da sentença de Primeiro Grau, alterando-se
apenas a fundação do lapso temporal da prescrição de 05 (cinco) para 10 (dez) anos.
Recurso conhecido e improvido.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
261):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – ALEGAÇÃO
DE CONTRADIÇÃO – NÍTIDA PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA
DEVIDAMENTE APRECIADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO – AUSÊNCIA DE
VÍCIOS DO
DO CPC
ART. 1.022
–
MANTIDO
DECISUM
– EMBARGOS
DECLARATÓRIOS REJEITADOS.
A mera inconformidade com o resultado da demanda não autoriza a revisão de
tema satisfatoriamente debatido e devidamente fundamentado.
Documento eletrônico VDA52344195 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/11/2025 20:05:08
Código de Controle do Documento: e0630e51-9e8a-4bc2-bbe9-f9bd95954535

Eventual discordância da parte quanto ao resultado do julgamento deve ser
objeto de recurso apropriado, não lhe servindo a via estreita dos embargos de
declaração para modificá-lo, de modo a prevalecer teses pessoais.
Embargos Rejeitados.

No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 85, § 11, do Código de Processo Civil, porque, ao reconhecer a correção
do prazo prescricional decenal e afastar a tese quinquenal da sentença, o Tribunal de
origem teria provido parcialmente a apelação, o que afastaria a majoração de
honorários recursais;
b) 1.022 do Código de Processo Civil, já que o acórdão dos embargos teria
sido contraditório ao não afastar a majoração dos honorários recursais, apesar da
alteração do fundamento prescricional apontada no julgamento da apelação.
Requer o provimento do recurso para que se afaste a majoração dos
honorários advocatícios recursais.
Contrarrazões às fls. 284-285.
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito a ação de rescisão de contrato c/c reintegração
de posse e reparação de danos em que a parte autora pleiteou a resolução do
contrato, a reintegração de posse, a taxa de fruição de 1% ao mês, a retenção de 30%
das parcelas quitadas, o reembolso de IPTU e de taxa de asfalto, além dos honorários
e custas. O valor da causa foi fixado em R$ 7.825,00.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os
pedidos, condenando a parte ré à restituição de valores de IPTU não alcançados pela
prescrição trienal e à obrigação de fazer para transferir dívidas municipais relativas
ao lote e, por perda do direito de cobrar parcelas prescritas, julgou improcedentes os
Documento eletrônico VDA52344195 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/11/2025 20:05:08
Código de Controle do Documento: e0630e51-9e8a-4bc2-bbe9-f9bd95954535

pedidos de rescisão de contrato, de reintegração de posse, de perdas e de danos e
fruição, fixando sucumbência proporcional, arbitrando os honorários em 15% sobre
o valor da causa, distribuídos em 1,5% para a autora e 13,5% para a parte ré,
observada a gratuidade.
A Corte de origem manteve integralmente a parte dispositiva da sentença,
alterando apenas o fundamento do prazo prescricional de quinquenal para decenal,
reconhecendo a prescrição em
negando provimento à apelação e
12/6/2011,
majorando os honorários de sucumbência em 3% sobre o valor atualizado da causa.
I - Art. 1.022 do CPC
No recurso especial, a parte recorrente alega que o acórdão dos embargos
de declaração deveria ter afastado a majoração dos honorários por contradição entre
a alteração do fundamento prescricional e o desprovimento integral da apelação.
O Tribunal de origem, ao julgar os embargos, concluiu que não se verifica
a alegada ofensa ao artigo, pois a decisão foi tomada de forma fundamentada e
os embargos foram opostos por mero inconformismo quanto ao que foi decidido.
Confira-se trecho do acórdão dos embargos (fl. 264):

No caso dos autos, resta patente que busca o embargante efeito infringente
mediante nítida rediscussão daquilo que já foi decidido.
De rigor consignar que a função dos embargos de declaração é aperfeiçoar o
julgado, não se prestando para o reexame da matéria, como se constata no caso.
Com efeito, conforme acórdão, a pretensão recursal do embargante de
procedência dos pedidos iniciais não acolhida pelo magistrado a quo em Primeiro
Grau e foi afastada por este Tribunal de Justiça, razão pela qual o recurso restou
improvido.
A propósito, não obstante a tese do prazo prescricional aplicada ser diversa da
apontada na sentença como fundamento, repita-se, o objeto de alteração do decisum,
consubstanciado no acolhimento dos demais pedidos constantes da inicial, não foi
alcançado pelo embargante em seu apelo.
Assim, obviamente o recurso é improvido.
Portanto, se ao tratar da matéria o embargante apenas demonstra mero
inconformismo quanto ao que foi decidido, pretendendo a alteração do meritum
Documento eletrônico VDA52344195 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/11/2025 20:05:08
Código de Controle do Documento: e0630e51-9e8a-4bc2-bbe9-f9bd95954535

causae, que não necessita de qualquer complementação e que não se reveste de
qualquer dos vícios do
do CPC, a rejeição dos embargos é medida que se
art. 1.022
impõe.

Não se verifica a alegada ofensa ao artigo, pois a questão referente à
suposta contradição na majoração dos honorários foi devidamente analisada pela
Corte estadual, que concluiu pela inexistência de vício diante do desprovimento do
apelo e da manutenção da sentença.
II -Art. 85, § 11, do CPC
No recurso especial, a parte recorrente alega que o Tribunal de origem
teria provido parcialmente a apelação, o que impediria a majoração de honorários
recursais.
O acórdão recorrido concluiu que, apesar da correção do fundamento, a
apelação foi desprovida com manutenção integral da parte dispositiva da sentença e
majoração de honorários nos termos do
§ 11, do CPC.
art. 85,
Rever tal entendimento demandaria o reexame de provas, o que é incabível
em recurso especial, ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
III - Conclusão
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do recurso
.
especial para negar-lhe provimento
Nos termos do § 11 do
do Código de Processo Civil, majoro, em
art. 85
10% sobre o valor já arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios
em desfavor da parte ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais
previstos no § 2o do referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de
justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52344195 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/11/2025 20:05:08
Código de Controle do Documento: e0630e51-9e8a-4bc2-bbe9-f9bd95954535

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.672.936 / MS
Número Registro: 2024/0223477-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08176768520188120001
0817676852018812000150000
8176768520188120001
817676852018812000150000 817676852018812000150002
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
16/12/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : TOSHIKO SAKAMOTO
ADVOGADO
: ALEXANDRE DE SOUZA FONTOURA - MS009227
AGRAVADO
: JOAO DE SOUZA MUNHOZ
AGRAVADO
: ALDEVINA SOUZA DA SILVA MUNHOZ
ADVOGADOS : ALEXANDRE OLIVEIRA - MS018951
DAVID DOS SANTOS MAGALHAES - MS022130
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - RESCISÃO /
RESOLUÇÃO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
09/12/2025
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou provimento, nos
16/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.
Documento eletrônico VDA53202690 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 00:43:18
Código de Controle do Documento: c150af09-7f4b-49a4-9090-f3389f82896c

Brasília, 16 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53202690 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 00:43:18
Código de Controle do Documento: c150af09-7f4b-49a4-9090-f3389f82896c